Tribunal: TJMT
Processo: 1014265-75.2023.8.11.0042
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014265-75.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHAES - CPF: 036.514.651-01 (APELANTE), ADEMILSON APARECIDO DE MORAES - CPF: 899.531.691-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOJONSON REIS DE MATOS - CPF: 028.313.541-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MIRIAM FERRETTI CAIRES DE LIMA - CPF: 080.334.078-83 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO MEDIANTE ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS POR MEIO DE PROVAS TESTEMUNHAIS E DOCUMENTAIS. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. DESNECESSIDADE DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA CONSISTENTES.
PREQUESTIONAMENTO. PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO.

RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação criminal interposto por Victor Lucas Ferreira de Magalhães contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou à pena de 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto e ao pagamento de 33 (trinta e três) dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado mediante rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, I, do CP). O apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas constantes nos autos são suficientes para a manutenção da condenação pelo crime de furto qualificado e
,
(
ii
) determinar se a ausência de laudo pericial impede a incidência da qualificadora de rompimento de obstáculo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A materialidade do delito está devidamente comprovada por meio do

Termo de Reco
nhecimento

de Objeto, Auto de Avaliação e Termo de Restituição.

4.
A autoria delitiva é confirmada pela confissão extrajudicial do apelante, pelos depoimentos dos policiais militares e pela declaração da vítima, que apontam o rompimento do vidro do veículo para subtração de bens.

5.
A ausência de laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo não afasta a qualificadora prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, quando outros elementos de prova consistentes e harmônicos — como depoimentos de testemunhas e policiais — corroboram o fato.

6. O entendimento desta c. Câmara
admite a aplicação da qualificadora de rompimento de obstáculo mesmo na ausência de laudo técnico, desde que a dinâmica do delito esteja demonstrada por outros meios probatórios robustos.

7.
A confissão extrajudicial do apelante e a coerência dos depoimentos testemunhais prevalecem sobre a inconsistência das versões apresentadas pelo réu em juízo, que buscavam afastar sua responsabilidade pelo crime.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.
A ausência de laudo pericial não afasta a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto quando outros elementos probatórios consistentes comprovam a prática do ato.

2.
A posse da
res furtiva
, associada a depoimentos testemunhais coerentes, é suficiente para a condenação por furto qualificado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 155, § 4º, I; CPP, art. 386, VII; CPP, art. 158.

Jurisprudência relevante citada
:

TJMT, Enunciado Criminal nº 8.

TJMT, N.U 1002151-37.2021.8.11.0087, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal,
DJe
08.08.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1014265-75.2023.8.11.0042

APELANTE: VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHAES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Victor Lucas Ferreira d
e Magalhaes

contra se
ntença proferida pelo Juízo da 4
ª Vara Crimin
al da Comarca de Cuiabá
que, nos autos d
e
ação penal n
º

1014265-75.2023.8.11.0042
, o condenou por furto
qualificado mediante
rompimento de obstáculo
, a 2 (dois
) ano
s
e
9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto,

e
ao pagamento de
33 (trinta e três
) dias-multa
,
nos termos do art. 1
55
, § 4
º
,
I,
do CP (Id.
215854680
).

O apelante sustenta
que
: 1)

as provas produzidas seriam insuficientes para a condenação
; 2)
“não se podia reconhecer a qualificadora do rompimento de obstáculo, sem um laudo pericial atestando esse arrombamento”

(sic).

Requer pr
ovimento para que seja absolvido

ou, subsidiariamente
, afastada a qualificadora do rompimento de obstáculo.

Prequestiona
o art. 386, VII, e 158,
caput
, ambos do CPP, além de suscitar violação ao princípio
in dubio pro reo
(I
d.

215854696
).

A 10
ª Promotoria de Justiça
Criminal de Cuiabá
pugna pelo desprovimento do apelo (Id.
215854698
).

A 28
ª Procuradoria de Justiç
a
, no mesmo norte,

exarou parecer pelo desprovimento
do recurso (Id.
226582670
).

Relatado o feito.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço o apelo interposto.

Extrai-se dos autos que o apelante foi denunciado
pela prática do crime de furto
qualificado mediante rompimento
de obstáculo
(
CP,
art. 155, § 4
º
, I
), e (art. 61, I, CP),
nos seguintes termos:

“(...)

No dia 14 de agosto de 2023, por volta das 13h13min, na via pública da Av. Tancredo de Almeida Neves, próximo ao hospital São Judas Tadeu, bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT, com inequívoco animus rem
sibi

habendi
, mediante rompimento de obstáculo, consistente na quebra do vidro do veículo Onix, cinza, placa QPT6C93, o denunciado VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES subtraiu para si cadernos, livros, remédios, fone de ouvido, um frasco de
colírio
e 02 estojos escolares, avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) de propriedade da vítima
Miriam Ferreti Caires de Lima.

Restou apurado que, no dia 14 de agosto de 2023, por volta das 13h13min, o denunciado VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES avistou o veículo Onix, cinza, placa QPT6C93, de propriedade da vítima Miriam Ferreti, estacionado na Av. Tancredo de Almeida Neves, próximo ao hospital São Judas Tadeu, bairro Jardim Califórnia, em Cuiabá/MT, e decidiu subtrair os bens móve
is que estavam em seu interior.

Para isso, o denunciado VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES quebrou o vidro do automóvel e subtraiu para si os cadernos, livros, remédios, fone de ouvido, um frasco de colírio e 02 estojos escolares que estavam no seu i
nterior.

Em seguida, o denunciado VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES fugiu do loca
l na posse dos bens subtraídos.

A polícia militar foi acionada, colheu informações e realizou rondas na região, comenos em que localizou o denunciado VICTOR LUCAS FERREIRA DE MAGALHÃES na posse de uma mochila e no seu interior foram localizados parte dos bens subtraídos, quais sejam: fone de ouvido, um frasco de
colírio e 02 estojos escolares

Com isso, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado para a Delegacia de Polícia, ocasião em que negou que tivesse quebrado o vidro, mas confessou a
subtração dos bens recuperados.

A vítima foi ouvida e confirmou a subtração dos bens, assim como que o vidr
o do seu veículo foi quebrado.

Os bens subtraídos foram avaliados em R$ 350,00 (trezentos e cinquenta
reais) (ID 126999066 - Pág. 1).

O denunciado é reincidente, conforme demonstra o executivo de pena anexo.

(...)
.
”

-
Id.

215853295
.

Após regular instrução processual, o magistrado condenou o réu
à

pena
de
2 (dois
) ano
s e
9 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto
, além do
pagamento de 33 (trinta e três
) dias-multa
.

Nesta instância recursal, o apelante pleiteia sua absolvição
ou, subsidiariamente,
o afastamento
d
a agravante do rompimento do obstáculo
.

Contudo
,
a pretensão de reexame
não comporta
provimento.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de
Reco
nhec
imento de Objeto (Id.

215853273
), Auto
de
Avaliação (Id.
215853288
) e Termo de Restituição (Id.

215853274
).

Quanto à autoria delitiva,
n
a fase inquisitiva, colheram-se os depoimentos dos policiais militares
,
Ademilson Aparecido d
e Moraes
(Id.
215853270
)
e
Lindojonson
Reis d
e Matos
(Id.
215853271
),
da vítima, Miriam Ferretti Caires d
e Lima
(I
d.

215853272
),
além da r
ealiza
ção

d
o interrogatório do apelante

(I
d.

215853277
)
.

Em
juízo, fo
ram
ouvido
s
o
policial militar Ademilson Aparecido d
e Moraes
e
a vítima Miriam Ferretti Caires de Lima
, além de interrogado o apelante
(
Id.

215854677
)
.

Destacam-se do conjunto probatório que

a
vítima, Miriam Ferreti Caires de Lima,
tanto em sede policial como em juízo,
relatou que
estava no hospital para uma consulta quando o vidro de seu veículo (Onix cinza) foi quebrado, e alguns objetos escolares foram furtados. Ao sair do hospital, foi abordada por policiais que estavam com o apelante preso
.
Uma testemunha ocular informou à vítima que viu o apelante
quebrando o vidro do veículo e foi quem acionou a polícia
.

Inobstante
receber orientação para encaminhar o carro à perícia, a vítima
trocou o vidro
no dia seguinte por precisar do veículo para trabalhar
, relatando a
inda,

q
ue os objetos recuperados estavam dentro de uma mochila que não foi localizada, levantando a suspeita de que outra pessoa poderia ter participado do crime
.

O
policial militar Ademilson Aparecido de Moraes
, em ambas as fases da persecução penal,
declarou que uma testemunha ocular
teria visto
o apelante agindo de forma suspeita ao observar veículos estacionados e, em seguida, quebrando o vidro de um dos carros para furtar objetos de seu interior
,
inform
ando

à
central de emergência e
,
segui
ndo
o apelante com seu veículo, indic
ou
sua localização à polícia, o que resultou na prisão em flagrante
do
mesmo
.

Frise-se, porém, que a
retro
referida testemunha, a
pesar disso, não compareceu à delegacia para prestar depoimento formal.

Entretanto, o
s policiais
militares
localizaram a vítima no local do furto
,
confirma
ndo
que
o montante d
os objetos recuperados não estava completo
, r
elata
ndo
ainda que
a testemunha

teria visto
o apelante entrando com uma mochila em um córrego próximo e saindo sem ela, levantando a hipótese de que os objetos restantes poderiam ter sido deixados n
aquele
local
.

O apelante
, em sede policial,
confessou que, ao passar de bicicleta em frente ao Hospital São Judas Tadeu, avistou um veículo Onix cinza com o vidro já quebrado. Admitiu ter furtado dois estojos escolares, um fone de ouvido e um frasco de colírio que estavam no interior do carro, mas negou ter sido o responsável por quebrar o vidro. Posteriormente, em juízo, mudou sua versão, negando o furto e alegando que apenas encontrou os objetos no chão e os pegou para levar para sua filha

(
I
d
. 259332658).

Diante do exposto, vejamos.

Na hipótese, o conjunto probatório formado pela confissão extrajudicial do apelante, somad
o
aos depoi
mentos prestados
pelos
policiais militares
Ademilson Aparecido d
e Moraes

e

Lindojonson
Reis d
e Matos
, em ambas as fases da persecução penal, mostra-se suficiente para manutenção da sentença condenatória.

Isso porque, é
inviável colher o pleito
de absolvição
por insuficiência de provas em razão da falta de identificação da testemunha ocular nos
autos, uma vez que tal circunstância não diminui a responsabilidade penal do apelante, que foi preso em flagrante com a
s

res furtiva
s
em sua posse.

Registra-se que,
“
o
s depoimentos

dos policiais militares que efetuaram a prisão dos apelantes, em posse da
‘
res furtiva
’
, somadas as declarações da vítima, são idôneos para sustenta
r a condenação criminal
”
(TJMT, Enunciado Criminal nº 8).

Logo,
a alegada insuficiência de provas mostra-se impertinente.

Para o caso, aplicáve
is

os seguintes
julgado
s
deste e. TJMT:

“Não há como acolher a tese absolutória do crime de Furto Qualificado pelo concurso de pessoas se houver nos autos declarações harmônicas, nas duas fases da persecução penal, da vítima testemunha e policial militar demonstrando que o apelante, confesso na fase policial, subtraiu 19 semoventes da vítima, e ainda, tenha ele sido preso em flagrante delito na posse das res
furtiva
s
, revelando-se, assim, a robustez da prova da autoria e da materialidade do crime, na espécie.”

(N.U 0008628-71.2009.8.11.0004
– Relator: Des. Rondon
Bassil

Dower
Filho –
Terceira Câmara Criminal
–
DJE 17
.
02
.
2024)

“
A apreensão da res furtiva na posse do agente é circunstância que gera a presunção de autoria, provocando a inversão do ônus da prova, cabendo a esse a demonstração da licitude da posse, nos moldes do art. 156 do Código de Processo Penal.
”

(N.U 1002151-37.2021.8.11.0087
– Relator:
Des.
Paulo
d
a Cunha
–
Primeira Câmara Criminal
–

DJ
e
08
.
08
.
2022)
.

Quanto ao pedido de exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, prevista no art. 155, § 4º, I, do Código Penal, sob o argumento de ausência de laudo pericial e negativa por parte do réu, entendo que tal alegação não merece prosperar.

Isso porque a prática do rompimento de obstáculo foi descrita pela vítima e pelos policiais militares que atenderam a ocorrência e prenderam o apelante em flagrante na posse dos bens subtraídos.

Embora a testemunha ocular não tenha sido formalmente ouvida no curso da instrução processual, há elementos probatórios robustos que corroboram a narrativa do rompimento de obstáculo.

Segundo os relatos colhidos, essa testemunha informou aos policiais e à vítima que visualizou o apelante quebrando o vidro do veículo para subtrair os objetos de seu interior, fato que foi confirmado pela prisão em flagrante do réu na posse dos referidos bens.

Tais declarações foram reafirmadas em juízo pela vítima e pelos policiais militares Ademilson Aparecido de Moraes e
Lindojonson
Reis de Matos, cujos depoimentos mantiveram-se coerentes e alinhados ao longo de toda a instrução processual.

Ademais, a vítima esclareceu que não foi possível realizar a perícia no veículo em razão da necessidade de utilizá-lo para trabalhar em uma escola, além de ter sido prontamente assistida pela seguradora, que efetuou a substituição do vidro já no dia seguinte ao ocorrido.

Ainda que se reconheça a relevância da prova técnica para comprovação do rompimento de obstáculo, a ausência de laudo pericial pode ser suprida por outros elementos de prova consistentes, como testemunhos coerentes e depoimentos policiais que guardem credibilidade.

Nessa linha,
esta c. Câmara
firmou entendimento no sentido de que
“a qualificadora de rompimento de obstáculo no crime de furto exige comprovação por laudo pericial ou outros elementos de prova consistentes”
(N.U. 1000963-49.2021.8.11.0009, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal,
DJe
19/12/2024).

N
o
caso, a prova testemunhal apresentada preenche tal exigência, uma vez que o depoimento da vítima e dos policiais militares que atenderam a ocorrência não apenas descrevem a dinâmica do delito, mas também apontam o apelante como o autor do rompimento do vidro para subtração dos bens.

Além disso, as versões do réu ao longo do processo revelaram-se inconsistentes e contraditórias, sempre em seu próprio favor, o que enfraquece a tese defensiva.

Dessa forma, diante do conjunto probatório apresentado, composto por depoimentos consistentes e harmônicos da vítima e dos policiais, é inviável o afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, devidamente amparada em elementos probatórios sólidos e na jurisprudência dominante.

Enfim, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT, RESE nº 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Ante o exposto, conhe
cida a pretensão de
reexame
mas,
no mérito,
RECURSO

DES
PROVI
D
O,
mantendo
incólume
a sentença objurgada, tal como prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025